Tribunal: STF
Processo: HC 91118
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Excesso de prazo para encerramento da
   instrução criminal. Inocorrência. Diligências requeridas pela
   defesa. Instrução encerrada. Precedentes. Liberdade provisória.
   Crime de tráfico e associação para o tráfico. Possibilidade.
   Não-incidência do art. 44 da Lei nº 11.343/06, por ser norma mais
   severa. Princípio do tempus regit actum. Incidência da Lei nº
   8.072/90. Norma mais benigna. Ordem concedida. Precedentes da
   Corte.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica
   prejudicada a alegação de excesso de prazo para o encerramento da
   instrução criminal quando a mesma já teve seu fim.
2. Não há
   constrangimento ilegal por excesso de prazo quando eventual
   demora para o julgamento do Paciente se deu por culpa exclusiva
   deste.
3. No caso concreto, não cabe discutir a aplicação da Lei
   nº 11.464, de 28/3/07, posterior ao acórdão do Superior Tribunal
   de Justiça, por ensejar questão jurídica nova relativamente à
   liberdade provisória, que não merece ser conhecida, devendo o
   paciente submeter o tema ao Juízo de 1º grau.
4.  Mitigada, no
   caso concreto, a preliminar de não-conhecimento da questão
   relativa à aplicação da Lei nº 11.464/07, a ordem deve ser
   denegada.
4.1. O crime foi praticado na vigência da antiga Lei
   de Tóxicos (nº 6.368/76), que remetia a questão da liberdade
   provisória à Lei nº 8.072/90 (art. 2º, inc. II), aplicação do
   princípio tempus regit actum. Com o advento da Lei nº 11.464/07,
   que deu nova redação ao citado dispositivo, a norma aplicável
   tornou-se mais benigna para o paciente (art. 5, inc. XL, da
   Constituição Federal).
4.2.  A Lei nº 11.343/06, embora seja
   norma mais específica que a lei dos crimes hediondos, não é de
   ser observada quanto aos delitos ocorridos antes de sua vigência,
   pois, apesar de constituir inovação processual, seus efeitos são
   de direito material e prejudicam o réu (art. 5, inc. XL, da
   Constituição Federal).
4.3. Não obstante as considerações feitas
   sobre a sucessão das leis no tempo, é de ver-se que, no caso em
   apreço, estão evidenciadas a gravidade da conduta, a
   periculosidade do agente e a potencial viabilidade de que, em
   liberdade, volte a delinqüir.
5. Habeas corpus conhecido em
   parte e, nesta parte, denegado.